Tribunal: TJBA
Processo: 8008663-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008663-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAU E PEDRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): DONATO SANTOS DE SOUZA, MILAINE KOPROWSKI, CLEOMARA MENDES DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECEITA BRUTA MENSAL MODESTA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ENDIVIDAMENTO. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008663-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAU E PEDRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.